Tribunal: TJDFT
Processo: 0723917-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. RETRIBUIÇÕES AUTORAIS. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONTRATO. REPRODUÇÃO DE MÚSICA. EMPRESA LICENCIADORA. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA.
1. Nas obrigações de trato sucessivo (CPC, art. 323) a condenação pode abranger as parcelas vencidas e vincendas no curso do processo, em observância aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade jurisdicional (IRDR 14, TJDFT).
2. A cobrança de valores cuja finalidade também é remunerar os envolvidos na produção e na distribuição das obras musicais somente se justifica quando não há empresa licenciadora, nem pagamento prévio para a sua utilização.
3. A celebração de contrato com empresa licenciante de obras musicais impede que as retribuições autorais permaneçam sendo exigíveis.
4. Ante a necessidade de limitação da cobrança ao período de vigência do contrato celebrado com a empresa licenciadora, correta a decisão que acolheu a impugnação apresentada pela devedora.
5. Recurso conhecido e não provido.